Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PELO JUÍZO DO NAC. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, quanto à prática do crime de furto qualificado tentado, decreta-se a prisão preventiva do recorrido para a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública, sobretudo porque, embora devidamente advertido, o acusado descumpriu medida cautelar de manter o endereço atualizado, quando da concessão de liberdade provisória pelo Juízo do NAC, dificultando a citação, restando clara, portanto, a sua intenção de esquivar-se à aplicação da lei penal e de obstar a instrução criminal. 1.1. Ademais, extrai-se dos autos a gravidade concreta fundada no risco de reiteração delitiva, tendo em vista as diversas condenações definitivas anteriores, a demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.